Tribunal: TJSP
Processo: 1050113-68.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1050113-68.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada PAULA CRISTINA
NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050113-68.2019.8.26.0100/50000
2/5
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 1050113-68.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Latam Airlines Group S/A
Embargada: Paula Cristina Nogueira
Voto n. 18.730
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Transporte aéreo. Voo
internacional. Cancelamento. Dano moral.
Indenização majorada. Sentença reformada.
Apelação provida em parte. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
134/136
dos
autos
n.
1050113-68.2019.8.26.0100, proferido por esta 14a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento em
parte ao recurso de apelação da autora.
Segundo a embargante, ré e então apelada, o
acórdão proferido pela Turma Julgadora seria “omisso”. Sem apontar
verdadeiramente nenhuma omissão, simplesmente arrola os artigos 186,
741 e 944 do Código Civil para “prequestionamento”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento,
pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos
de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050113-68.2019.8.26.0100/50000
3/5
importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante não foi capaz de apontar nenhuma
omissão de verdade. De fato, a embargante simplesmente discorda da
decisão proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra a
conclusão exposta no acórdão embargado como se ela não tivesse optado,
aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
observo que a embargada foi a única a interpor recurso de apelação
contra a sentença, pleiteando a majoração da indenização por danos
morais arbitrada em primeiro grau. Logo, não existe mais espaço nenhum
para a embargante tentar discutir a ocorrência do dano moral em si.
Essa questão já foi alcançada pela coisa julgada material.
De mais a mais, parece óbvio que eventual falta
de menção expressa a um ou outro dispositivo legal não tem o condão de
alterar a realidade de que a indenização foi majorada para valor “mais
consentâneo com o patamar usualmente adotado nesta Câmara em
casos análogos e com as circunstâncias específicas do caso concreto”,
como já fundamentado.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento
adotado, nenhum dos dispositivos arrolados pela embargante foram
violados. O que a embargante realmente pretende é, por vias
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para
isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050113-68.2019.8.26.0100/50000
4/5
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente
que o recurso deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil; vale dizer, não se está diante de uma nova modalidade
recursal: para que o recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve
conter, necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração
não
é
possível
realizar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1050113-68.2019.8.26.0100/50000
5/5
prequestionamento,
uma
vez
que,
a
rigor,
o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, à incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica